Tribunal: TJDFT
Processo: 0719666-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719666-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda - ME Agravados: Inbrapel Ind. Brasiliense de Embalagens de Papel Ltda Jose Fagundes Maia Neto Maria de Lourdes Bandeira Maia Valadão D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF nos autos do processo no 0709461-19.2019.8.07.0001, assim redigida: “Antes de proceder à penhora de bens, ou até mesmo, realizar pesquisas de bens, necessário se faz que se estabeleça a relação processual entre todos os executados. Somente após a efetiva citação de todos os demandados é que torna-se viável a constrição de bens. Desta forma, reitere-se a diligência, quanto a executada Maria de Lourdes, no endereço apontado no ID 40365085.” Em suas razões recursais (fls. 1-7, Id. 11373235) a agravante alega, em síntese, não haver a necessidade da citação de todos os devedores para que seja procedida a penhora dos bens imóveis daqueles já citados. A esse respeito, afirma que os devedores são responsáveis solidários, bem como que o processo de execução é movido de acordo com o interesse do credor. Também afirma existir o risco de perder a preferência em relação a outros eventuais credores. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata penhora de 2 (dois) bens imóveis pertencentes aos devedores, ora recorridos. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (fl. 1, Id. 11373237). O requerimento de antecipação da tutela recursal foi deferido (fls. 1-4, Id. 11471215). Os agravados ofereceram contrarrazões (fls. 1-5, Id. 12229414), ocasião em que pugnaram pelo desprovimento do presente recurso. Foi apresentada petição pela agravante (fl. 1, Id. 13848690) a respeito do interesse na solução extrajudicial da controvérsia. Nesse sentido, postulou a suspensão do curso processual pelo prazo de 90 (noventa) dias. É a breve exposição. Decido. Observa-se que os artigos 313, inc. II e 313, § 4o, do Código de Processo Civil, estipulam a possibilidade de suspensão do curso processual, pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias, por meio de convenção entre as partes. No caso em deslinde, em que pese a determinação (Id. 14096988) para que os agravados se manifestassem a respeito do requerimento formulado, observa-se que a recorrida Maria de Lourdes Bandeira Maia Valadão mudou-se (Id. 14614195) sem comunicar ao Juízo, em contrariedade ao disposto no art. 77, inc. V, do CPC. Os demais agravados, por sua vez, anuíram com a suspensão proposta (Id. 14548233). Além disso, o Juízo singular também acolheu a suspensão postulada (Id. 59905450 dos autos do processo de origem) Assim, determino a suspensão do curso processual pelo período de 90 (noventa) dias corridos. Publique-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator